Tribunal: STF
Processo: RE 606332
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AQUISIÇÃO DE 
   PRODUTOS PARA CONSUMO PRÓPRIO. QUALIDADE DE CONTRIBUINTE DO ICMS. 
   REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO.
1. 	O Tribunal de origem, partindo da análise do 
   conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu pela 
   qualificação da ora agravante como contribuinte do ICMS. 
2. 
   	Inviável o recurso extraordinário. Súmula n. 279 do 
   STF.
	Agravo regimental a que se nega provimento.